Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750066-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 54131679) contra a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo pleiteado pela Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda - EPP (ID no 53814683, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO